Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704696-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS, LAURA RIBEIRO HENRIQUES AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA ROSA COSTA, THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10o do CPC, vistas dos autos a parte Agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora